Tribunal: TJSP
Processo: 2223310-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de valores. Artigo 833, IV e X, do CPC. Penhora de verba salarial que constitui medida excepcional. Jurisprudência do STJ no sentido da não mitigação da impenhorabilidade de vencimentos inferiores a cinco salários-mínimos, porque integralmente necessários à garantia do mínimo existencial. Hipótese de execução de crédito locatício-comum. Inexistência de quantias no

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de valores. Artigo 833, IV e X, do CPC. Penhora de verba salarial que constitui medida excepcional. Jurisprudência do STJ no sentido da não mitigação da impenhorabilidade de vencimentos inferiores a cinco salários-mínimos, porque integralmente necessários à garantia do mínimo existencial. Hipótese de execução de crédito locatício-comum. Inexistência de quantias no ambiente bancário. Agravada que não apresentou contraminuta. Executada que aufere salário mensal de R$ 4.640,78 (auxiliar de enfermagem). Tese de mitigação/relativização da norma jurídica atrelada à impenhorabilidade legal. Situação singular. Credora e devedora que se encontram em situação de luta à sobrevivência. Admissibilidade excepcional da penhora de 10% da receita salarial da agravada. Agravo parcialmente provido.